Tribunal: STF
Processo: HC 207528
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 612.601, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3.  Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4.  Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 612.601, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ.



5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal. Afirma que “o paciente logo após as facadas correu até a vizinha e disse que a vítima estava esfaqueada. Aliás, segundo a própria vizinha, além dele gritar pelo seu nome, pediu para que ela corresse porque a vítima estava esfaqueada (...). E mais, (...) diante disso, ela foi ao local e chamou ajuda do corpo de bombeiro que atendeu e socorreu a vítima, levando-o para o hospital com urgência (...)”. Sendo assim, “[s]e o paciente não avisasse a vizinha, a vítima teria morrido, pois estava perdendo muito sangue e sem força para se levantar”.



6.  Prossegue a narrativa para insurgir-se contra o percentual da redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, do CP). Afirma que, considerando o fato de ter o paciente pedido “ajuda para a vizinha socorrer a vítima, tendo isso acontecido, inclusive com atendimento rápido dela que impediu sua morte e não deixou qualquer sequela, a tentativa deve ser de 2/3, ou próximo disso e não no mínimo legal”.



7.  A defesa requer a concessão da ordem “para ser aumentada a redução da pena pela tentativa, bem como seja reconhecida a presença da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal”.



8.  Decido.



9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11.  Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 09.12.2019.



12.  Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13.  No caso, com relação à aplicabilidade da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal, tal como assentou o STJ, “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que, a despeito de ter o réu comunicado a prática do crime à vizinha da vítima, o fez em tom de desabafo, pois acreditava, em razão da extrema gravidade dos ferimentos, que a ofendida havia morrido e que nada mais podia ser feito para salvar-lhe a vida, de modo que não prospera o argumento de que logo após o crime procurou minorar-lhe as consequências”.



14.  De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15.  Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



16.  Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao decidir que, “no crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, não merecendo o acórdão qualquer correção nesse sentido. No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 pela tentativa, porque o réu praticou todos os atos de execução, tendo inclusive abandonado a ofendida na cena do crime, inconsciente e com o intestino exposto, pois acreditava que ela estivesse morta. Ademais, a alteração do entendimento a respeito da maior ou menor proximidade da consumação do crime, adotado na Corte a quo, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus”.



17.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



                Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator